Tribunal: STF
Processo: RE 511151
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO
   RECURSO. PONTO FACULTATIVO. PRECEDENTES.
        1. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental.
        2. A
   tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de
   suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo, que não
   sejam de conhecimento obrigatório da instancia ad quem, deve ser
   comprovada no momento de sua interposição. Precedentes.
        3.
   Agravo regimental improvido.